Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018171-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
AGRAVADOS:- ALESSANDRO NICOLI e outros
Agravo de Instrumento n. 1018171-10.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de penhora do trator agrícola, marca Agrale, modelo BX 6180 C/K-45, ano/modelo 2013, n.o de série NU000900C, formulado pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A nos autos do processo n.o 1011640-28.2018.811.0015, em trâmite pelo Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca.
O agravante alega que não há pedido dos recuperandos quanto a essencialidade do maquinário às suas atividades, e que juízo a quo reconheceu isso por mera presunção, por serem os devedores produtores rurais.
Aduz que é credor de natureza extraconcursal, e por isso o seu crédito não se submete aos efeitos da Recuperação (§ 3o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de penhora de um trator agrícola, por considerar essencial às atividades dos recuperandos.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator